Tribunal: STF
Processo: HC 191752
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Excesso de prazo. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Thiago da Cruz Silva em favor de Anderson dos Santos Rodrigues, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 580.557/BA. 
    O paciente foi preso cautelarmente e, posteriormente, pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e III, do Código Penal) (evento 13, fls. 1-7). 
    Extraio do ato dito coator: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGRAVANTE E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 
    2. Na espécie, está-se diante de paciente que respondeu preso a todo o processo e que foi pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado, e a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, pois destacou o magistrado a periculosidade social do paciente e a gravidade concreta da conduta, extraídas do modus operandi do delito, o qual ‘foi praticado com extrema violência contra a vítima, que recebeu diversos tiros, inclusive vários deflagrados na cabeça, e em local frequentado por diversas pessoas no momento da execução’. Portanto a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.
    3. A aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe: ‘A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação’. Não obstante, a constatação da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
    4. No caso, após examinar os elementos existentes nos autos, tem-se que o constrangimento ilegal não está configurado, pois o paciente foi preso em abril/2018, a decisão de pronúncia foi proferida em 5/12/2018 e o recurso em sentido estrito e os respectivos aclaratórios já foram examinados, estando os autos, segundo afirmado pela própria defesa, no Tribunal a quo para encaminhamento a esta Corte do recurso especial manejado. Assim, tem-se que a ação penal vem sendo impulsionada devidamente pelo Juízo, de modo que, ao menos por ora, não há falar em desídia ou morosidade estatal, o que conduz à conclusão de que inexiste a alegada ilegalidade por excesso de prazo, sobretudo porque se está diante de ação penal que apura o cometimento do delito de homicídio qualificado. Decisão que denegou a ordem de habeas corpus, com recomendação de que o Juízo de primeiro grau empregue celeridade no julgamento do feito, mantida.
    5. Agravo regimental desprovido.”
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, fundamentação inidônea da manutenção da prisão preventiva, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Sustenta falta de contemporaneidade do decreto prisional. Assevera ‘excesso de prazo para processamento do recurso em sentido estrito pelo juízo de 2º grau’. Requer, na medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria. 
    Na linha do ato dito coator, “está-se diante de paciente que respondeu preso a todo o processo e que foi pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado, e a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, pois destacou o magistrado a periculosidade social do paciente e a gravidade concreta da conduta, extraídas do modus operandi do delito, o qual ‘foi praticado com extrema violência contra a vítima, que recebeu diversos tiros, inclusive vários deflagrados na cabeça, e em local freqüentado por diversas pessoas no momento da execução’”.
    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte:
    "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Ademais, a fundamentação do ato dito coator é compatível com jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que 'a prisão que perdurou durante toda a instrução criminal, faz exsurgir situação incompatível com a soltura após a prolação de sentença que justifica, com fundamento no art. 387, § 1º, do CPP, a manutenção da custódia para garantia da ordem pública' (RHC 121.528/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.8.2014). 
    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Quanto à alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, melhor sorte não assiste à Defesa. 
    O perigo de dano gerado pelo estado de liberdade do acusado deve estar presente durante todo o período de segregação cautelar e, no caso, Juízo de primeiro grau bem acentuou que “não há nenhum fato novo apto a modificar o entendimento anterior, vez que a instrução processual apenas robusteceu os indícios de materialidade, autoria e intenção homicida dos acusados”, a significar, portanto, que não se pode falar em ausência de contemporaneidade, pois a ordem pública ainda precisa ser resguardada. 
    A contemporaneidade, como se sabe, diz respeito aos fatos motivadores da prisão preventiva e não ao momento da prática do fato criminoso, desse modo, “Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se sinalizada a contemporaneidade da custódia” (HC 183.167/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 22.6.2020). 
    De outro lado e na esteira do Superior Tribunal de Justiça, a tese de excesso de prazo para julgamento do recurso em sentido estrito “encontra-se esvaziada, tendo em vista que o aludido recurso já foi julgado, com apreciação, inclusive, dos aclaratórios opostos”. 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012). 
    Na hipótese, o paciente foi preso preventivamente em 26.4.2018, a decisão de pronúncia com a manutenção da custódia cautelar foi exarada no dia 05.12.2018 e os julgamentos dos respectivos recurso em sentido estrito e embargos de declaração ocorreram em 30.01.2020 e 14.5.2020.
    Além disso, o Superior Tribunal de Justiça enfatiza que ‘a ação penal vem sendo impulsionada devidamente pelo Juízo, de modo que, ao menos por ora, não há falar em desídia ou morosidade estatal, o que conduz à conclusão de que inexiste a alegada ilegalidade por excesso de prazo, sobretudo porque se está diante de ação penal que apura o cometimento do delito de homicídio qualificado‘.
    Portanto, não se identifica uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de novembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora